Tribunal: TJBA
Processo: 8016711-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016711-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ABDIAS TIMOTEO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA PRESO PREVENTIVAMENTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GAPJ, CET COPE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O ponto fulcral da presente demanda cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão da GAPJ, CET COPE e auxílio-alimentação em razão da prisão preventiva do impetrante.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado segundo o qual “a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos”.

O entendimento adotado pela Corte Suprema foi encampado por este Tribunal de Justiça quando analisou casos cujos objetos e circunstâncias eram as mesmas que aquelas aqui observadas.

Frise-se, ainda, que o Estado da Bahia não logrou demonstrar o caráter pro-labore das verbas cujo pagamento restou suspenso, limitando-se a pontuar, em sua manifestação, que o pagamento é indevido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8016711-89.2024
.8
.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – ABDIAS TIMOTEO GOMES DA SILVA
e como
Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONCEDER A SEGURANÇA vindicada para determinar que a Autoridade Coatora proceda e/ou restabeleça, imediatamente, o pagamento regular da remuneração do Impetrante, sem qualquer tipo de redução
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5